Tribunal: STJ
Processo: 0821715-29.2016.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050852 - PB (2025/0360201-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: NOVATEC- CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: JERÔNIMO DIX-NEUF ROSADO DOS SANTOS - RN008972
ANDRÉ MARINHO MEDEIROS SOARES DE SOUSA -
RN015846
PEDRO HENRIQUE MESSIAS E SILVA FERNANDES -
RN020063
AMANDA DA CUNHA LIMA DIAZ - RN020698
AGRAVADO
: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA
ADVOGADOS
: ALLISSON CARLOS VITALINO - PB011215
JULIANA GUEDES DA SILVA - PB011317
ALINE MARIA DA SILVA MOURA - PB021564
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança proposta pela agravada
contra agravante, na qual alega que é credora da importância
Empreendimento Eireli de R$ 25.086,41 (vinte e cinco mil, oitenta e seis
reais e quarenta e um centavos), atualizados até abril/2016, correspondente ao
período compreendido entre julho/2007 e dezembro/2012, pelo que requer a
condenação da promovida a pagar esse valor, com os devidos acréscimos
legais. Na sentença, julgou-se o pedido procedente. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 25.086,41 (vinte e
cinco mil, oitenta e seis reais e quarenta e um centavos.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
Documento eletrônico VDA53264298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: a032bea9-5295-41f8-9bba-34c7e52ee180

conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
11/12/2025
17/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: a032bea9-5295-41f8-9bba-34c7e52ee180

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050852 - PB (2025/0360201-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: NOVATEC- CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: JERÔNIMO DIX-NEUF ROSADO DOS SANTOS - RN008972
ANDRÉ MARINHO MEDEIROS SOARES DE SOUSA -
RN015846
PEDRO HENRIQUE MESSIAS E SILVA FERNANDES -
RN020063
AMANDA DA CUNHA LIMA DIAZ - RN020698
AGRAVADO
: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA
ADVOGADOS
: ALLISSON CARLOS VITALINO - PB011215
JULIANA GUEDES DA SILVA - PB011317
ALINE MARIA DA SILVA MOURA - PB021564
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança proposta pela agravada
contra agravante, na qual alega que é credora da importância
Empreendimento Eireli de R$ 25.086,41 (vinte e cinco mil, oitenta e seis
reais e quarenta e um centavos), atualizados até abril/2016, correspondente ao
período compreendido entre julho/2007 e dezembro/2012, pelo que requer a
condenação da promovida a pagar esse valor, com os devidos acréscimos
legais. Na sentença, julgou-se o pedido procedente. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 25.086,41 (vinte e
cinco mil, oitenta e seis reais e quarenta e um centavos.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
Documento eletrônico VDA52343880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:21
Código de Controle do Documento: c6d0ac3a-a46e-4c17-a40d-ed7ffe952a9e

conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CAGEPA. SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO
MODIFICATIVO, EXTINTTVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO
RÉU.
IL DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
ART. 373:

Acórdão Recorrido. A Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
em sessão ordinária virtual realizada entre 3 e 10 de abril de 2023, negou provimento ao
recurso de apelação, nos termos do voto do relator, por unanimidade (fls. 150-151). A
controvérsia centrou-se na cobrança de débitos por fornecimento de água e esgoto, com
base em extrato emitido pela empresa pública (fls. 153, 158). O relator afirmou que a
solução demanda observância do art. 373 do Código de Processo Civil 2015 (
,
CPC/2015)
impondo ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos e ao réu o ônus de demonstrar
fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (fls. 153, 158). Destacou
doutrina de Humberto Theodoro Júnior sobre a relevância do ônus da prova no processo
civil e a natureza de risco processual de não provar (fls. 153-154, 158). Concluiu que a
apelante não apresentou nenhum documento, limitando-se a alegar que o espelho de
consumo do sistema da CAGEPA seria unilateral e inservível, sem comprovar a não
prestação do serviço (fls. 154, 158-159). Ressaltou, ainda, que, embora se trate de relação
Documento eletrônico VDA52343880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:21
Código de Controle do Documento: c6d0ac3a-a46e-4c17-a40d-ed7ffe952a9e

consumerista, a inversão do ônus da prova não é automática e não dispensa o demandado
de provar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos (fls. 154, 159). Registrou que a
demandada é usuária dos serviços, com matrícula indicada e consumo médio mensal de 29
m3, e que a interligação ao sistema de esgoto urbano é compulsória conforme o
o da
art. 7
Resolução ARPB n. 002/2010 (fls. 154-155, 159).
No mérito, assentou inexistir elemento probatório de ausência de prestação de
serviço, de modo que o ônus de demonstrar o contrário competia à recorrente, nos termos
do
II, do
(fls. 155, 159-161). Ao final, negou provimento ao apelo e
art. 373,
CPC/2015
majorou os honorários recursais para 15%, nos termos do
§ 11, do
(fls.
art. 85,
CPC/2015
156, 161). Foram citados os seguintes precedentes e entendimentos do Superior Tribunal de
Justiça, sobre a natureza de ordem pública dos consectários legais da condenação e a
incidência de juros e correção desde o vencimento em dívidas líquidas (AgInt no
AgInt no
repetitivo) (fls.
REsp 1.663.981/RJ;
AREsp 1.286.770/RJ; REsp 1.495.146/MG,
155-156, 159-160); do Tribunal de Justiça do Ceará sobre atualização por IPCA-E e juros
da poupança (TJCE; APL 0001660-96.2009.8.06.0090) (fls. 156, 160); e do Tribunal de
Justiça da Paraíba sobre o ônus da prova do réu em ações de cobrança de água e esgoto
(TJPB, Processo n. 01055127220128152001) (fls. 156, 160). Doutrina: Humberto
Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 18a ed., Forense, 1999, p. 421
(fls. 153-154, 158).
Petição REsp. A parte recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, em 19 de outubro de 2023 (fls. 198), alegando
art. 105,
a
violação: do
II, do
sustentando que não houve comprovação da
art. 373,
CPC/2015,
prestação do serviço; do
o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC),
art. 6
requerendo inversão do ônus da prova por hipossuficiência técnica; ao
II, do CPC
art. 371,
(como lançado), afirmando que a responsabilidade de comprovar a prestação do serviço
seria da fornecedora; ao
§ 1o, IV, do
por suposta fundamentação
art. 489,
CPC/2015,
genérica sem enfrentamento dos argumentos; e do
II, do
por omissão
art. 1.022,
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA52343880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:21
Código de Controle do Documento: c6d0ac3a-a46e-4c17-a40d-ed7ffe952a9e

quanto aos pontos suscitados em embargos de declaração (fls. 200-201). A recorrente
expôs a síntese processual, incluindo alegação de prescrição quinquenal em contestação e a
ausência de demonstrativo de composição dos valores cobrados, sustentando que não há
contrato ou documento hábil a corroborar a relação contratual (fls. 199-200). Quanto aos
pressupostos, invocou tempestividade (art. 1.003, § 5o,
, cabimento (art. 105, III,
CPC/2015)
“a”, CF/88), dispensabilidade de demonstrar relevância nos termos do Enunciado
Administrativo n. 8/STJ, e prequestionamento, inclusive sob a égide do
do
art. 1.025
(fls. 200-202). No mérito, articulou a incidência do
o, VIII, do CDC e da
CPC/2015
art. 6
regra do
II (como referido no texto), aduzindo hipossuficiência técnica e
art. 371,
necessidade de inversão do ônus da prova; e asseverou que o acórdão recorrido teria
negado vigência aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
por não enfrentar
CPC/2015
argumentos essenciais (fls. 202-206). Ao final, requereu: a intimação para contrarrazões
(art. 1.030, caput,
; o recebimento do REsp e seu processamento; a reforma do
CPC/2015)
acórdão por violação do
o, VIII, do CDC e ao
II, do CPC, para reconhecer a
art. 6
art. 371,
inversão do ônus da prova; a anulação do acórdão por violação dos arts. 1.022, I, II e III, e
489, § 1o, IV, do
com devolução ao Tribunal de origem para apreciação das
CPC/2015,
teses sobre inversão do ônus, ausência de provas da prestação de serviços e inexistência de
demonstrativos de cálculo; e, se reformado integralmente, a reversão da sucumbência com
honorários de 20% (art. 85, § 11,
(fls. 206-207).
CPC/2015)
Decisão de Admissibilidade REsp. O Presidente do Tribunal de Justiça da
Paraíba inadmitiu o recurso especial (fls. 227-228). Assentou que, embora haja alegações
de violação de dispositivos processuais, o exame das teses sobre ausência de comprovação
da prestação de serviços e inversão do ônus da prova demandaria reexame do conjunto
probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (“A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial”) (fls. 227-228). Aduziu que o
acórdão recorrido fundamentou adequadamente a distribuição do ônus da prova conforme o
II, do
não havendo omissão apta a atrair o
II, do
art. 373,
CPC/2015,
art. 1.022,
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA52343880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:21
Código de Controle do Documento: c6d0ac3a-a46e-4c17-a40d-ed7ffe952a9e

e que o
§ 1o, IV, do
foi observado, afastando a necessidade de revisão
art. 489,
CPC/2015
de provas (fls. 228). Citou precedente: AgInt no REsp n. 2.117.699/SP, Quarta Turma,
julgado em
DJe
sobre impossibilidade de reexaminar matéria fático-
2/9/2024,
4/9/2024,
probatória e inexistência de dano moral por mero aborrecimento, reforçando a incidência da
(fls. 228). Ao final, inadmitiu o recurso especial (fls. 228).
Súmula 7/STJ
Petição de Agravo em Recurso Especial. A agravante interpôs agravo em
recurso especial, em 5 de novembro de 2024, contra a decisão de inadmissibilidade (fls.
231). No relatório, apontou que o REsp alegava violação dos arts. 373, II, 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do
e ao
o, VIII, do CDC, e que a inadmissão fundou-se na
CPC/2015,
art. 6
(fls. 232-233). Sustentou cabimento e tempestividade à luz dos arts.
Súmula n. 7/STJ
1.042 e 1.030, § 1o, do
(fls. 232-233). Nas razões, afirmou usurpação de
CPC/2015
competência ao adentrar no mérito do REsp e aplicar, na origem, o óbice da
quando caberia ao STJ verificar se a matéria demanda reexame fático
Súmula n. 7/STJ,
(fls. 233-235). Alegou a inaplicabilidade da
por se tratar de revaloração
Súmula n. 7/STJ
jurídica de fatos incontroversos reconhecidos no acórdão, destacando que o próprio julgado
consignou a ausência de documentos pela apelante e a conclusão sobre o ônus probatório
(fls. 235-236). Invocou precedentes do STJ sobre a possibilidade de revaloração de provas,
sem incidência da
AgRg no
Quarta Turma,
Súmula n. 7/STJ:
REsp 1.036.178/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, julgado em
AgInt no
13/12/2011;
REsp 1.507.737/DF,
Terceira Turma, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em
DJe
13/3/2018,
(fls. 235-237). Requereu o conhecimento do agravo (art. 1.042 do
, a
27/3/2018
CPC/2015)
intimação para contrarrazões e juízo de retratação (art. 1.042, § 4o,
, e, não
CPC/2015)
havendo retratação, o encaminhamento ao STJ para provimento do agravo e admissão do
recurso especial, por inaplicabilidade da
ao caso (fls. 237-238).
Súmula n. 7/STJ
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA52343880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:21
Código de Controle do Documento: c6d0ac3a-a46e-4c17-a40d-ed7ffe952a9e

É o relatório.

VOTO
No recurso especial, a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:

[...]
O cerne da fundamentação deste Recurso Especial, Exmo. Ministro, visa delinear a
violação ao
o, VIII do CDC, e por conseguinte ao
II do CPC, na medida em que,
art. 6
art. 371,
o acórdão ora impugnado denegou o apelo recursal interposto pelo Re- corrente, mantendo a
condenação ao pagamento no importe de R$ 25.086,41 (vinte e cinco mil, oitenta e seis reais e
quarenta e um centavos), sem que houvesse qualquer com- provação de prestação de serviço
da Recorrida. Isso porque, entre as partes há uma evidente relação de consumo, na me- dida
que a Recorrente figura como consumidora, mesmo que tratando-se de pessoa jurí- dica, como
dispõe o
o do CDC de forma clara a possibilidade de ser considerada con- sumidora,
art. 2
desde que destinatária final do serviço adquirido. Esta própria Corte Superior adota o conceito
de consumidor da teoria fi- nalista mitigada, a qual considera que a pessoa jurídica pode ser
consumidora quando adquirir o produto ou serviço como destinatária final, utilizando-o para
atender a uma necessidade sua, não de seus clientes, além de abranger a pessoa jurídica que
esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.
Sendo assim, no presente caso ficou demonstrado que a empresa Recor- rente possui um
desconhecimento técnico quanto ao suposto serviço prestado pela Re- corrida, distribuição de
água e tratamento de esgoto, atividade específica que, na Paraíba, é realizada exclusivamente
pela concessionária pública, razão pela qual é evidente a hi- possuficiência técnica da
Recorrente.
[...]
Todavia, em que pese demonstrada a hipossuficiência da empresa Nova- tec diante a
situação apresentada, o acórdão recorrido cingiu-se a arguição de que “ainda que se trate de
relação consumerista, a inversão do ônus da prova não é automática e não afasta do
demandado a obrigação de comprovar os fatos extintivos, impeditivos e modifica- tivos do
direito do autor”. Quando em verdade, deveria a Recorrida, por força da inversão do ônus da
prova, demonstrar que houve a devida prestação de serviço. Na contramão do disposto no art. 6
o do CPC, o juízo recorrido imputou responsabilidade para a Recorrente apresentar documento
que a dispense do débito co- brado, quando a Recorrida se encontra em posição muito mais
adequada para comprovar suas próprias alegações, haja vista ser patente que possui
conhecimento e técnica sufici- entes acerca do serviço que fornece. Ao atribuir o ônus da
prova à Recorrente e eximir a Recorrida de sua res- ponsabilidade, o acórdão combatido viola
também o artigo 373, II do CPC, o qual assegura que o ônus da prova é incumbência da parte
autora, ora Recorrida, quando essa quiser provar fato constitutivo de seu direito requerido,
pelo que resta evidente que não juntou os documentos devidos a comprovar a prestação do
Documento eletrônico VDA52343880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:21
Código de Controle do Documento: c6d0ac3a-a46e-4c17-a40d-ed7ffe952a9e

serviço. Pelo contrário, junta plani- lhas que sequer possuem coerência entre si em relação à
fatos semelhantes, tampouco os valores supostamente devidos pela Recorrente. Ora Exmo.
Ministro, o documento que embasa toda a ação não possui qualquer indício de que fato houve
prestação de serviço, muito menos de que a Recor- rente possui obrigações a serem quitadas,
não havendo ao menos uma quantificação dos supostos débitos exigidos, o que além de tudo,
prejudica a ampla defesa da Recorrente, por ficar impossibilitada a impugnação específica dos
valores. Face ao exposto, restou evidente a necessidade da inversão do ônus da prova,
porquanto a Recorrida detém o conhecimento e técnica suficientes acerca do ser- viço prestado
para comprovar suas alegações, tendo o acórdão recorrido violado o
o, VIII, do Código de
art. 6
Defesa de Consumidor, bem como o
II do Código de Processo Civil, devendo ser
art. 371,
reformado para afastar a condenação da empresa Recorrente.
[...]
Veja, Excelências, que a parte Recorrente não pretende aqui qualquer re- valoração
prova ou de fato que tenha sido abordado no acórdão recorrido, mas sim se requer a anulação
do acórdão recorrido por ter ele ignorado os argumentos deduzidos pela Recorrente em apelo e
que conduziam à eliminação de sua responsabilidade, tra- tando-se, pois, de matéria
eminentemente jurídica. Com efeito, observe-se o seguinte: o cerne da controvérsia jurídica
ins- taurada nos autos diz respeito à existência de eventuais débitos da empresa Novatec, de-
correntes da prestação de serviço pela Recorrida, os quais não foram demonstradas por
nenhuma das partes, sendo o ônus de prova da parte com conhecimento e técnica sifici- entes,
ou seja, da parte Recorrida. Em primeiro lugar, a Recorrente a destacou, tando em sede de
apelação como em embargos de declaração, a necessidade da inversão do ônus da prova, tendo
em vista a relação de consumo estabelecida entre as partes litigantes, bem como conside-
rando que a Recorrida possui capacidade técnica e informação muito superior acerca da
prestação do serviço, ao contrário da Recorrente, que sequer reconhece o fornecimento da
atividade:
[...]
Referida arguição é imprescindível para o deslinde do processo uma vez que a
Recorrida apresentou documentos falhos, inaptos a demonstrar sequer a existência do serviço
prestado, tampouco de supostos débitos existentes da Recorrente. Todavia, o acórdão
combatido deixou de enfrentar a alegação, cingindo-se ao argumento de que “a promovida, ora
apelante, não trouxera tais indícios mínimos e tendentes a dívida, até porque não juntou um
único documento”, quando é evidente que a responsabilidade de comprovar os fatos alegados é
da empresa prestadora do próprio serviço, isto é, a Recorrida. Nesse sentido, foi destacado pela
Recorrente que a ausência de provas não repercute apenas na existência do débito, mas
também em sua quantificação, na me- dida em que a Recorrida embasou suas alegações em
planilhas que: i) não possuem coe- rência entre si em relação à fatos semelhantes; ii)
apresentam datas assinaladas unilate- ralmente, sem qualquer demonstração de ciência da
Recorrente; e por fim, iii) não de- monstram cálculo que justifique os valores dos débitos
alcançados. Vejamos:
[...]
De igual modo, o acórdão recorrido também não se manifestou acerca dos argumentos
levantados acima, desconsiderando o fato de que não há qualquer ele- mento de prova nos
autos que aponte a existência de prestação de serviço durante o pe- ríodo alegado pela
Recorrida, apenas imputando à Recorrente a responsabilidade de apresentar provas que a
Documento eletrônico VDA52343880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:21
Código de Controle do Documento: c6d0ac3a-a46e-4c17-a40d-ed7ffe952a9e

exima de supostos débitos decorrentes de uma pestação de ser- viço que ela sequer reconhece.
Ou seja, Excelentíssimo Ministro, mesmo tendo a parte Recorrente ale- gado todos esses fatos
e argumentos em sede de apelo e embargos de declaração, tais não foram analisados pelo
acórdão recorrido, de modo a caracterizar a violação direta aos artigos 1.022, I e 489, §1o, IV
do Código de Processo Civil. As violações indicadas ocorrem na medida em que o acórdão
absteve-se de enfrentar argumentos deduzidos no processo capazes de modificar a conclusão
que por ele foi obtida (art. 489, § 1o, IV, CPC), além de ter incorrido em omissão acerca de
matérias que foram levantadas nos embargos de declaração (art. 1.022, II do CPC).
[...]
Posto esse cenário, violado o artigo 1.022, inciso II, bem como o artigo 489, § 1o, IV,
ambos do Código de Processo Civil, deve o acórdão ser anulado nessa exten- são e devolvido
ao Tribunal de origem para que a citada Corte, por ter sido deficiente em sua fundamentação e
não ter apreciado argumentos fundamentais ao deslinde da questão, de forma que deve levar
em consideração os fatos e argumentos suscitados em apelo re- cursal e embargos de
declaração.

Verificam-se, no acórdão proferido na Corte de origem, os seguintes
fundamentos:

[...]
A discussão gira em torno da cobrança de débitos de serviço de água e esgotos. As
provas coligidas aos autos consistem em extrato emitido pela empresa pública (Id. 17630784).
Nesse contexto, tem-se que a casuística deve ser resolvida à luz da regra do artigo 373, do
CPC, o qual prescreve competir ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito
e, ao réu, o ônus de provar qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do
autor. Este é o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior in Curso de Direito Processual
Civil, Vol. I, 18a ed., Forense, 1999, p. 421:
[...]
Esse ônus, pois, consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos
fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte
contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o
litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados. No cenário dos
autos, portanto, percebe-se claramente que a promovida, ora apelante, não trouxera tais
indícios mínimos e tendentes a dívida, até porque não juntou um único documento, limitando-
se a alegar que o documento impresso do próprio sistema da CAGEPA é documento unilateral
despido de presunção de certeza, inservível para comprovar o débito alegado, bem como que
não ficou comprovada a prestação do serviço. Ressalte-se, outrossim, ainda que se trate de
relação consumerista, a inversão do ônus da prova não é automática e não afasta do
demandado a obrigação de comprovar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do
direito do autor. A empresa demandada é usuária dos serviços da Cagepa com matrícula no
68667639, contendo informações no Sistema Comercial da empresa de que esta utilizou água
tratada e ainda se beneficiou com a rede de esgoto que passa no seu endereço com média
Documento eletrônico VDA52343880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:21
Código de Controle do Documento: c6d0ac3a-a46e-4c17-a40d-ed7ffe952a9e

mensal do consumo de 29m3, situado na Av. Artur Monteiro Paiva, s/n, Bessa, nesta capital,
CEP: 58035-010 (avenida beira mar do bairro do Bessa). É compulsória a interligação de todo
imóvel urbano à rede coletora de esgotos, nos termos do
° da Resolução da ARPB n° 002
art. 7
/2010, assim não é crível que a empresa apelante que trata-se de uma construtora situada numa
das principais avenidas do bairro do Bessa não tenha utilizado dos serviços prestados pela
Cagepa nos anos cobrados. Portanto, analisando detidamente os autos, não há nenhum
elemento de prova que aponte no sentido de que não houve a prestação do serviço, ônus
probatório que incumbia à parte recorrente, a teor do que preceitua o
II, do CPC.
art. 373,
Nesse sentido:
[...]

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52343880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:21
Código de Controle do Documento: c6d0ac3a-a46e-4c17-a40d-ed7ffe952a9e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.050.852 / PB
Número Registro: 2025/0360201-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08217152920168152001 8217152920168152001
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOVATEC- CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : JERÔNIMO DIX-NEUF ROSADO DOS SANTOS - RN008972
ANDRÉ MARINHO MEDEIROS SOARES DE SOUSA - RN015846
PEDRO HENRIQUE MESSIAS E SILVA FERNANDES - RN020063
AMANDA DA CUNHA LIMA DIAZ - RN020698
AGRAVADO
: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA
ADVOGADOS : ALLISSON CARLOS VITALINO - PB011215
JULIANA GUEDES DA SILVA - PB011317
ALINE MARIA DA SILVA MOURA - PB021564
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ÁGUA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53244513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:57:49
Código de Controle do Documento: 7c870ce5-3740-4230-8fdb-ba7be9194495

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:57:49
Código de Controle do Documento: 7c870ce5-3740-4230-8fdb-ba7be9194495